Tribunal: STF
Processo: RHC 54189
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-14
Data de publicação: 1976-06-14

Ementa:
1. O ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ALTERADO  PELA
LEI N. 5.941/73, IMPÕE AO JUIZ QUE, AO PRONUNCIAR O RÉU, EXAMINE E SE
MANIFESTE SOBRE SE CONCORREM, PROVADOS NOS AUTOS, A SUA PRIMARIEDADE
E SEUS BONS ANTECEDENTES, PARA O EFEITO  DE  ORDENAR  A  PRISÃO  DO
PRONUNCIADO, OU REVOGA-LA, SE ESTIVER PRESO.
          2. NO QUE DIZ RESPEITO A PRISÃO DO RÉU PARA O FIM DE
APELAR,O SISTEMA DE NOVO INTRODUZIDO PELA LEI N. 5.941/1973 E
DIFERENTE.     .         3. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF DA
PROVIMENTO.      .         4. VOTO VENCIDO.